Tribunal: TJDFT
Processo: 0726921-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NÃO VERIFICADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO DO CURATELADO. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ.. FISCALIZAÇÃO DA CURATELA.
1.O mérito do agravo de instrumento trata da competência para julgamento da ação de substituição do curador, para que seja reconhecida a competência do Juízo de origem, que não foi analisado ante a pendência de recolhimento das custas recursais e controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. O interesse do agravante de que seja analisado o mérito do recurso a fim de que seja reconhecida a competência do Juízo de origem permanece incólume.
2. O agravante interpôs agravo interno, e acostou os extratos bancários que comprovam a renda mensal compatível com a hipossuficiência econômica alegada.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a ações de curatela devem ser processadas no domicílio do incapaz, no interesse desse, de forma a facilitar o acesso do Juiz ao interditado para realização dos atos de fiscalização da curatela.
4. Recursos conhecidos, provido o agravo interno e não provido o agravo de instrumento.